Tribunal: TJSP
Processo: 2001138-70.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000981162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2001138-70.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Santos, em que é
embargante MARIMEX DESPACHOS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, é
embargado BRASIL TERMINAL PORTUÁRIO S.A..
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Voto no 46.071
Embargos
de
declaração
n°
2001138-70.2020.8.26.0000/50001
Comarca: Santos
Embargante: Marimex Despachos Transportes e Serviços
Ltda.
Embargada: Brasil Terminal Portuário S.A.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Alegação
de
omissão no julgado. Vício inexistente. Pleito de redução
do valor da carta de fiança não arguido perante o juízo de
primeiro grau. Apreciação por esta instância revisora
que, assim, implicaria em supressão de um grau de
jurisdição, Falta dos pressupostos legais do art. 1.022 do
CPC. Rejeição.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por agravada, de v. acórdão do agravo
de instrumento no 2001138-70.2020.8.26.0000,
tirado dos autos do procedimento de tutela
provisória antecedente, reportada a revisão de

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
contrato de prestação de serviços portuários de
segregação e entrega de contâineres.
Sustenta a embargante que, uma vez
mantida
pelo
que
ficou
determinado,
a
possibilidade de prestação de fiança bancária
com a finalidade de evitar o bloqueio de
dinheiro em conta, e considerado o fato de que
em outro agravo de instrumento anteriormente
interposto,
foi
afastada
sua
mora
no
cumprimento de sentença, tem que o valor da
carta de fiança exigido deve ser reduzido para
adequá-lo ao valor total da condenação.

Assim,
postulou
o
acolhimento
dos
embargos de declaração para que seja sanado o
vício alegado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Observa-se por meio destes embargos a
falta de motivação condizente à finalidade do
meio de impugnação utilizado.
Trata-se
de
requisito
essencial
dos
embargos de declaração que sejam dadas razões
pertinentes no intuito de aclarar obscuridade,
completar omissão ou afastar contradição de que
eventualmente
possa
padecer
a
decisão
impugnada.
Não se caracteriza como omissão a
valoração do direito apresentado nos autos de
maneira diversa daquele proposto e sopesado por
qualquer das partes, já que em tal hipótese, se
houvesse, seria erro de julgamento, cuja via de
combate não são os embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO 5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
A questão que concerne à redução do
valor da carta de fiança bancária se trata de
inovação recursal e extrapola o objeto do
agravo de instrumento apreciado, devendo ser
pleiteada perante o MM. Juízo “a quo”, juiz
natural da execução. A apreciação por esta
instância revisora de tema ali não decidido
incorre em supressão de um grau de jurisdição,
o que é vedado pela legislação processual em
vigor.
Enfim, deve entender a embargante que
é descabida a oposição deste recurso contra
qualquer
decisão
com
o
intuito
único
de
reapreciação da matéria ou, como neste caso, de
apreciação de questões não arguidas no agravo
de instrumento, tendo em vista que é sabido que
tal remédio processual possui devolutividade
limitada, sendo permitido seu manejo apenas se
ressentir-se o aresto embargado de omissão,

PODER JUDICIÁRIO 6
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
contradição,
obscuridade
ou
eventual
erro
material de que possa padecer, o que não é o
caso.
Em
face
do
exposto,
rejeito
os
embargos declaratórios.
Sebastião Flávio
Relator